Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-29.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013731-29.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS - CPF: 058.957.121-42 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013731-29.2022.8.11.0055

APELANTE: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LD], POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/2003] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO REJEITADA
– DESCLASSIFICAÇÃO DE “PORTE” PARA “POSSE” DE ARMA DE FOGO – TIPOS PENAIS DISTINTOS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE COMPROVADAMENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Prescinde de ordem judicial o ingresso em domicílio validamente autorizado pela genitora do apelante, que não foi objeto de questionamento na instrução processual.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT].

A posse de arma de fogo com numeração suprimida está tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo descabida a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 12 do mesmo diploma legal.

É vedada a concessão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas quando as provas coletadas na instrução processual permitem concluir que o agente se dedicava a atividades criminosas e fazia do crime o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013731-29.2022.8.11.0055

APELANTE: FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, conta sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da LD], posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 8 [oito] anos de reclusão, 1 [um] ano de detenção e pagamento de 520 [quinhentos e vinte] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a ilegalidade da
“invasão de domicílio”
, ao argumento de que os Policiais Militares ingressaram em sua casa sem prévia ordem judicial.

No mérito, pede o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e a desclassificação do delito de
“porte ilegal de arma de fogo”
para
“posse irregular de arma de fogo”
[art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da preliminar ventilada, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, o parecer é pela manutenção da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013731-29.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade decorrente do ingresso no domicílio do apelante é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, após a análise do conjunto probatório.

A denúncia narra o seguinte:

“Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da investigação criminal que no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 11h30, na residência localizada na Rua 42, no 473-E, Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, com consciência e vontade, tinha em depósito e/ou guardava drogas, consistentes em 10 (dez) porções de maconha (5,260 kg), conforme termo de apreensão (id. 97015920) e laudo de constatação (id. 97015930), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Fato 2: art. 16, § 1o, inc. IV da Lei 10.826/2003.

Extrai-se também dos autos de investigação que no mesmo dia 24 de setembro de 2022, por volta das 11h30, na residência localizada na Rua 42, no 473-E, Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS, com consciência e vontade, mantinha sob sua guarda e/ou ocultou armas de fogo, consistentes em 1 (uma) espingarda calibre 12mm e 1 (um) revólver (ambos com numerações raspadas) e 1 (uma) pistola (no série ACK437247), além de 26 (vinte e seis) munições calibre 12mm e 5 (cinco) carregadores de pistolas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (id. 97015920) e laudo de balística (em anexo).”

Posteriormente, ocorreu a
emendatio libelli
para imputar ao apelante o crime previsto no
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, em razão de uma das armas apreendidas apresentar número de série, qual seja, a pistola 9 mm, no série ACK437247.

O PM WAGNER DE ALMEIDA LEITE prestou declarações na fase inquisitiva,
verbis
:

“Que sua guarnição recebeu determinação do Comandante que,
após os homicídios ocorridos recentemente na cidade, teria um grupo armado envolvido nas mortes ocorridas e realizando a venda de entorpecentes; que teria uma residência utilizada como ponto de apoio da referida facção
; que
por diversos serviços noturnos foi acompanhada visualmente a entrada e saída de pessoas suspeitas portando sacolas, possivelmente entorpecentes, no referido endereço, porém não foi possível realizar a abordagem
; nesta data de hoje, por volta de 11h00, esta guarnição foi acionada, via COPOM, relatando uma
denúncia anônima
, a qual dizia que, no endereço do fato, estaria ocorrendo venda de drogas e que, nesse momento,
o denunciante
avistou um indivíduo, em posse de uma arma longa, de fogo, adentrar a residência
; que em posse das informações repassadas na denúncia, deslocamos até à residência, onde foi realizada a abordagem e,
com a autorização da genitora do conduzido
,

foi feita busca no interior da residência; que no quarto de FELIPE foi encontrado, dentro de duas mochilas de costas, os produtos; uma com tijolos, aparentando ser maconha, com a mesma embalagem das apreensões anteriores desta facção criminosa, e na outra mochila as armas e as munições; que embaixo da cama foi localizada um arma longa, calibre 12mm, municiada
; diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido com os produtos e entregue nesta delegacia, para as providências cabíveis”.

Esse relato foi corroborado pelo PM ALEXANDRE AMORIM DA SILVA, que compunha a guarnição responsável pela prisão em flagrante do paciente.

Interrogado, FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS respondeu:

“QUE FOI LHE DADO O DIREITO DE FAZER UMA LIGAÇÃO PARA UM FAMILIAR OU PESSOA PRÓXIMA e até mesmo PARA UM ADVOGADO (dispensou). Quanto a sua genitora, já está ciente da situação não foi necessário entrar em contato com a mesma; QUE atualmente estava desempregado e que, devido ter uma hérnia inguinal, não pode trabalhar em serviço braçal; QUE tem uma filha de 03 anos de idade que depende do seu apoio para alimentos, remédios etc.; QUE então recebeu uma proposta para GUARDAR EM SUA RESIDÊNCIA ALGUNS VOLUMES DE ENTORPECENTES BEM COMO, 03 (TRÊS) ARMAS DE FOGO SENDO UM REVOLVER - UMA PISTOLA E UMA ESPINGARDA CALIBRE 12"; QUE receberia 2.500,00(dois mil e quinhentos) pelo trabalho prestado; QUE o menino que pediu pelos seus serviços se apresentou como PEDRO e que foi preso em posse de um veículo Citröen no dia da independência; QUE não se pronunciou mais acerca do acontecido”.

Foram apreendidos na posse de FELIPE:

1. Espingarda,
No Série RASPADO
;

2. Pistola, No Série ACK437247;

3. Revólver,
No Série RASPADO
;

4. Maconha - tabletes inteiros 4 quatro pedaços cortados;

5. 26 munições intactas, calibre 12 mm;

6. Uma máscara facial de gorila;

7. Um celular de marca Samsung;

8. Cinco carregadores de pistolas.

A droga apreendida foi encaminhada para a Seção Técnica de Perícias Laboratoriais da POLITEC de Tangará da Serra, que emitiu o Laudo de Constatação n. 600.2.04.2022.010529-01, no qual consta que a substância apreendida totalizava
5,260 kg [cinco quilos, duzentos e sessenta gramas]
, acondicionados em 6 [seis] tabletes envolvidos por fita adesiva de cor vermelha e outras 4 [quatro] porções menores, sendo 3 [três] delas envoltas por fita adesiva de cor vermelha e a última em plástico transparente, tipo filme de PVC, e que testaram positivo para
Cannabis sativa sp.
[
maconha
].

O juízo singular deferiu o pedido formulado pela autoridade policial e autorizou a extração dos dados do celular de FELIPE, afastando o sigilo telefônico dele.

O Relatório Técnico produzido a partir dos dados obtidos no celular do apelante, no aplicativo WhatsApp, demonstra que ele exercia a função de
“paiol”
da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ou seja, era o
responsável pela guarda de armas de fogo e drogas na cidade de Tangará da Serra
.

Ele frequentemente recebia mensagens de pessoas apontadas como líderes da facção, que utilizavam-se de telefones com DDD’s de outros Estados da Federação (027, 022, 019, 013, 082, entre outros) e que se identificavam como
“IRAQUE – Geral do Estado; RENATO – Geral do Estado; ENDRICK – Sintonia Geral do Paiol e RYAN – Disciplina dos Estados e País”
[ID. 155027332, pág. 5].

Nos diálogos, FELIPE era questionado acerca das
“ferramentas”
[armas de fogo] e ele, por diversas vezes, enviava vídeos de pistolas, carregadores, informando que
“tá tudo tranquilo, tudo aqui em casa, guardadinho, tudo na paz, graças a Deus”
[ID. 155027332, pág. 7].

FELIPE recebeu, inclusive,
“PLANILHA DE REMANEJAMENTO DE IRMÃO RESPONSÁVEL POR FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DO PAIOL”
para controle da
“entrada e saída”
das armas que tinha a responsabilidade de guardar para a facção, em sua residência [ID. 155027332, pág. 8].

Embora a prisão de FELIPE só tenha ocorrido em setembro/2022, o histórico de conversas demonstra que,
ao menos desde
maio/2022
, quando ainda residia em Barra do Bugres, FELIPE travava diariamente conversas com outros membros da organização criminosa, combinando transporte e venda de entorpecentes, além do depósito de armas e munições.

Ainda consta no citado relatório as mensagens extraídas:

“No dia 19/09/2022, FELIPE, após troca de mensagens com o contato ‘LUIZINHO’, vai até a cidade de Várzea Grande e manda o contato de CLEBER (6599659-3258), que receberia o entorpecente. No entanto, FELIPE aluga um carro e desloca até o endereço da casa de CLEBER, para pegar o entorpecente, FELIPE manda a localização da residência de CLEBER para LUIZINHO, que faz a entrega de 12 (doze) tabletes de maconha, sendo que 4 (quatro) pede para deixar separado e faz a entrega deles para a pessoa que chama de BIGODE, contato salvo com o número (65)99256-8032, em Barra do Bugres, conforme comprovante de pagamento do entorpecente, no valor de quatro mil reais, que está em nome de CARLOS EDUARDO BORGES PEREIRA. Em consulta ao SROP, confirmou-se que trata-se do vulgo BIGODE, que possui registros criminais de tráfico de drogas e lesão corporal. [...]

Ficou explicitado nas trocas de mensagem que FELIPE pratica o tráfico de drogas. O investigado ainda tem em seu aparelho diversas trocas de mensagens com seus ‘clientes’ à procura de maconha; FELIPE pesa a quantidade, por diversas vezes manda foto da droga na balança, passa sua chave PIX para que efetue o pagamento, que é o número de celular (67)99889-9152. Ainda envia para o seu próprio número uma lista com anotações das vendas.

FELIPE explicado para o contato (22)99782-2289, outro número do mano IRAQUE, que já pega entorpecente com ISAK desde Barra do Bugres, há dois anos, e veio para Tangará da Serra em janeiro/fevereiro, que vende por mês de 10 a 15 quilos de maconha e que desde os 16 anos é estelionatário:

“IRAQUE: ‘Intendi meu mano. Mas como que é a saída do verde aí?

FELIPE: Intaum, qui nem eu, vendo aqui, pra gurizada aqui,
eu consigo tirar por semana uns 2, 3, só da minha parte, num tem
?
Fora as gurizadinha que eu tenho pra mim, tenho mais 2, tipo assim, eles não são tão ligeiro, num tem
? Não tira muito, mas
toda semana eles vem buscá comigo 200/400 gramas, aí já ajuda o corre
. Qui nem aqui,
eu acho que tiro por mês, eu acho que eu consigo vender uns 15 mano
, tá ligado? Tamém é qui nem eu falei pu cê, eu num vendo pra qualquer né mano, eu
já tenho a clientela
, num tem? Esse é
um dos motivos por que eu tô até hoje aí,
2 anos já na rua
, num saiu buxixo no meu nome
.
Antes de entrar pro tráfico com o ISAK pô, eu mexia com estelionato, eu trampo com estelionato desde os 16 anos
, num tem? [...]’

FELIPE possui o WhatsApp Business para fins de golpes financeiros, no qual há inúmeras conversas com clientes, identificando-se como JHONATAM ALBUQUERQUE, e oferece o serviço de ‘limpa nome’ e aumento de score. Para tanto, cobra o valor de R$ 480,00 para a exclusão de restrição e aumento de score, ou R$ 270,00 somente para o aumento de score. Após receber o valor negociado, não responde mais seus ‘clientes’”.

Na instrução processual, o PM WAGNER DE ALMEIDA LEITE reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, em razão do aumento do número de homicídios em Tangará da Serra, atribuído ao confronto entre organizações criminosas, passaram a intensificar as investigações. Esclareceu que há vários dias tinham a informação de que uma arma longa, de uma organização criminosa, estava sendo escondida na região.

“T: Nesse dia, entrou no 190 uma ligação, falando que nessa residência havia sido avistado um cidadão entrando com uma arma longa, com essas características. Deslocamos até o local, estava ele e a mãe dele. Ela autorizou a entrada da guarnição, foi bem acessível à Polícia Militar. No quarto dele – eu perguntei onde estavam as coisas dele, a mãe dele já estava chorando, demonstrando que as coisas dele estavam ali. Aí, dentro de uma mochila tinha uma quantidade de droga, na outra mochila tava as duas armas, sem munição, não tinha munição; embaixo da cama dele estava a calibre 12 municiada.

MP: Ele estava no local?

T: Estava. Era horário de almoço, ele estava na cozinha. Não demonstrou reação de resistência, tudo que foi perguntado ele respondeu de imediato. Foi uma ocorrência bem tranquila e bem simples, apesar da quantidade de droga e arma que foi localizada. Para a nossa cidade, foi uma quantidade grande, né.

MP: Ele permitiu a entrada da Polícia Militar?

T: A mãe dele, que estava lá na residência, falou: ‘pode entrar, pode ficar à vontade’; ela até ficou com medo, mas eles foram bem tranquilos com a guarnição, bem cooperativos.

MP: Sem mais perguntas.

J: Defesa?

Adv.: Ele confirmou para vocês se ele mesmo ia comercializar essa droga ou se ele estava guardando para alguém? O que ele afirmou lá para vocês?

T: Eu perguntei pra ele, na verdade a gente nem esperava encontrar aquela quantidade de drogas e armas. Ele falou que ele tava guardando para um pessoal que tinha pago um dinheiro para ele guardar esse material na casa dele. Causou estranheza porque não estava escondido, tava no quarto dele, dentro das mochilas; do jeito que a gente chegou, tava lá, dentro das mochilas.

Adv.: Então ele confessou para vocês que estava guardando essa droga e esse armamento?

T: Isso, ele falou que tinha guardado para alguém, que iria retornar pra buscar, mas não retornou.

Adv.: O senhor se recorda de ter atendido alguma ocorrência dele, algo nesse sentido?

T: Não, não conheço ele de outras ocorrências, não.”

Interrogado, FELIPE respondeu:

“R: Como eu disse para os policiais, eu recebi uma proposta; eu trabalho por diária, não ganho muito bem, né; então recebi uma proposta para tá guardando essas coisas dentro de casa e acabei aceitando por conta do valor. Guardando as armas, guardando as drogas.

J: Você chegou a entregar droga para alguém?

R: Não, não. Eles não voltaram para buscar.

J: Há quanto tempo você estava com essa droga em casa?

R: Eu peguei ela do final para o começo do mês, então já tinha em torno de uns vinte e quatro dias.

J: E toda essa quantia de drogas, eles não entraram em contato?

R: Então, que nem eu falei para os policiais, pra mim eles tinham sido presos, né, porque havia acontecido várias apreensões aqui na cidade, então provavelmente os meninos tinham sido presos.

J: Você sabe o nome deles, quer falar?

R: O nome eu não sei, mas um deles se apresentou pra mim como PEDRO.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Você ficou cerca de vinte dias com esse entorpecente?

R: Isso.

Adv.: Consta aqui, no seu depoimento na delegacia, uma apreensão no começo do mês, acredito que no feriado da independência, dessa suposta pessoa que você não quer falar o nome, mas acredito que é essa pessoa que teria pedido para você armazenar o entorpecente, você confirma isso?

R: Sim.

Adv.: Mais ou menos começo do mês de setembro, né?

R: Isso.

Adv.: Consta que ele foi preso num carro e tal, você citou isso na delegacia.

R: Isso.

Adv.: Então, FELIPE, você confessa que estava armazenando tanto o armamento quanto o entorpecente, e que iria receber o valor de R$ 2.500,00 por isso, certo?

R: Sim.

Adv.: Você tem trabalho, caso a magistrada permitir a liberdade você pretende continuar nessa vida?

R: Que nem eu fazia antes, vou continuar trabalhando de auxiliar de pintor, que é o que eu sei fazer.

Adv.: Tem mais alguma coisa que você queira falar?

R: É apenas isso, tô arrependido, a gente faz algumas coisa na vida, mas não dá certo, então tem que fazer tudo certo pra gente continuar bem. Ficar aqui dentro não é legal pra ninguém.”

Não desconheço os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça que têm reconhecido a nulidade da invasão de domicílio, ao argumento do consentimento viciado do réu, uma vez que contraria o senso comum a autoincriminação.

No entanto,
não é este o caso dos autos
.

Primeiro
, porque
a defesa restringe sua argumentação à ausência de ordem judicial para o ingresso no domicílio
.

Segundo
, porque restou incontroverso que
foi a
mãe
de FELIPE quem franqueou a entrada dos Policiais Militares em sua residência
, enquanto o filho se encontrava na cozinha. Não há nenhum indicativo que autorize concluir que ela sabia que o filho armazenava entorpecentes e armas dentro do quarto dele, em mochilas.

Digo que tal fato é
incontroverso
porque, ao ter a oportunidade de formular perguntas à testemunha WAGNER – que reafirmou em juízo que o ingresso somente se deu após o prévio consentimento da genitora do réu – a defesa quedou-se inerte, nada questionando, no intuito de infirmar as declarações dela.

Destaco que, conhecedor das declarações dos Policiais Militares desde que estes foram auscultados pela autoridade policial na fase investigativa, bastaria que a mãe de FELIPE fosse ouvida na instrução processual, para esclarecer se deu ou não a autorização para que os militares ingressassem em sua residência. No entanto, essa providência não foi adotada pela defesa.

Registro ainda que, ao questionar FELIPE no seu interrogatório, nenhuma pergunta foi feita pelo seu defensor acerca da autorização dada aos Policiais Militares para ingresso na residência dele.

Portanto, a prova oral produzida pela acusação não foi, em tempo algum, controvertida.

Nesse passo, tem plena aplicabilidade ao caso vertente o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Enunciado 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Registro que, apesar de a Procuradoria de Justiça ter pleiteado o não conhecimento da preliminar, sob o pretexto de ofensa do princípio da dialeticidade, é perfeitamente possível compreender a argumentação utilizada, razão pela qual ela deve ser conhecida, mas afastada, uma vez que, pelo conjunto probatório carreado, o ingresso dos policiais militares foi validamente autorizado pela genitora do apelante.

Rechaçada a preliminar arguida, passo ao mérito recursal, propriamente dito.

Em relação às armas apreendidas, a defesa almeja a
“desclassificação de porte para posse, porque apreendidas dentro da residência”
.

Ocorre que, como visto, FELIPE não foi condenado por “porte” de arma, mas sim por posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] e posse de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16 da Lei n. 19.826/2003].

É a supressão do número de série, que impossibilita identificar a origem da arma de fogo, que autoriza o enquadramento do réu no tipo penal mais severo, sendo desnecessário o porte, bastando a posse, como ocorreu nos autos.

Portanto, o apelo não comporta provimento neste particular.

Em relação ao pedido de aplicação da modalidade privilegiada de tráfico, não assiste razão à combatente defesa.

A despeito de FELIPE não ostentar nenhuma condenação anterior, há farta prova de que ele se dedicava a atividades criminosas, tanto pela quantidade de droga e armas apreendidas em sua residência, como também pelos registros de conversas extraídos, mediante prévia ordem judicial, de seu aparelho celular, que demonstram a negociação frequente de entorpecentes e a guarda de armas para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, fartamente corroborados pelas fotografias de entorpecentes sendo pesadas para comercialização, transações bancárias relacionadas ao pagamento de drogas e informações relacionadas ao transporte e mercancia de tais substâncias proscritas.

Portanto, não preenchidos os requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é descabida a concessão do benefício almejado pelo apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
FELIPE KALELL MURBACH JASEVICIUS,
rejeito a preliminar suscitada
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023